Tribunal: TJES
Processo: 5006122-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006122-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON FERREIRA NEPOMUCENO
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006122-29.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:

GERSON FERREIRA NEPOMUCENO

EMBARGADO:

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE POUCAS PARCELAS. O MAGISTRADO SOMENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÕES NÃO RECONHECIDAS. CONHECIDOS OS EMBARGOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

GERSON FERREIRA NEPOMUCENO
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772891, que deu parcial provimento ao recurso inominado de ID nº 3166875.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar supostas omissões, sustentando que o acórdão vergastado, ao manter a sentença, não se manifestou acerca das poucas parcelas pagas pelo embargante, considerando a longa duração do contrato.

Nesse sentido, de acordo com o embargante, conforme a jurisprudência pátria, havendo o pagamento de poucas parcelas (08 parcelas), e sendo o contrato de consórcio de longo prazo (180 meses), o pagamento deveria ocorrer de forma imediata, e não somente após o encerramento do plano do consórcio, posto que não há prejuízo ao grupo consorcial.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta omissão em certos pedidos feitos pela parte embargante em sede de Recurso Inominado.

Pois bem, as omissões que ensejam a oposição de embargos declaratórios, nas palavras de RODRIGO MAZZEI, se situam quando: “[...] o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

Analisadas as alegações da parte embargante, não vislumbro qualquer indicativo de omissão no
decisum
vergastado.

No que se refere à mencionada ausência de manifestação acerca das poucas parcelas pagas pela parte embargante, entendo que não há necessidade de menção a essa especificidade, posto que o juízo não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas que tenham o condão de infirmar a decisão recorrida (art. 489 do CPC).

Nesse sentido, estando bem embasado o acórdão, ficou decidido que o valor devido de restituição pelas parcelas pagas somente devem ser devolvidas após o encerramento do plano consorcial, e não de imediato, não havendo que se falar em omissão, posto que o cerne da discussão (o momento em que será realizada a restituição) já fora discutido, sendo todos os demais aspectos fáticos considerados, assim como o pagamento de poucas parcelas, que não interfere no julgamento do litígio, motivo pelo qual não há menção na decisão vergastada.

Cabe frisar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, como tenta fazer a parte embargante, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Portanto, após analisar os autos,
vislumbro que não assiste razão à parte embargante
, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão (ID nº 3772891).

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)